Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703956-14.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MILTON FRANCA FILHO APELADO: EDYLANE SANTOS ALVES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante em face da sentença que rejeitou a queixa crime, nos termos do art. 395, inciso II do Código de Processo Penal e declarou a extinção de punibilidade da suposta autora, com fundamento nos artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal. Por meio da decisão ID 65539204, foi determinada a intimação do apelante para comprovar o recolhimento das custas processuais e do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. O querelante, ora apelante, por meio da petição ID 65856602, alegou que por um lapso, não foi recolhido o preparo no momento da interposição do recurso, e com base no princípio da ampla defesa e economia processual, requereu a concessão de prazo para que proceda ao recolhimento do preparo em dobro a fim de regularizar o presente recurso. Nos termos do art. 29, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo, devendo o respectivo comprovante ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, sob pena de deserção (art. 31, caput e §1o, RITRJEDF). É inaplicável ao caso em exame, por analogia, o disposto no art. 1007 do CPC, conforme Enunciado 168 do FONAJE, e entendimento das Turmas Recursais deste Eg. TJDFT, não havendo abertura de prazo para recolhimento ou complementação do preparo recursal. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo, mesmo após a vigência do novo CPC que, no âmbito dos Juizados Especiais, a ausência de recolhimento do preparo (lato sensu) no ato de interposição do recurso ou nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes é causa de deserção. (RE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019). O querelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno o querelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Após a preclusão, baixem-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito